Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LEI 10.216/01. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR.
I – O relatório elaborado por médica psiquiátrica e assistente social do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Itapoã, expõe os motivos da indicação de internação compulsória da filha da autora, usuária crônico de álcool e de substâncias entorpecentes, com comportamento de agressividade e em relação ao qual as medidas de tratamento extra-hospitalares são insuficientes. Procedente o pedido cominatório de internação compulsória, arts. 4o e 6o da Lei 10.216/01.
II – Diante da necessidade da pessoa economicamente desamparada ser submetida à internação compulsória em razão de dependência química, é dever do Estado assegurar o tratamento indicado, na rede pública ou, não havendo vaga disponível, custeá-lo na rede particular, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/90.
III – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Devido à confusão entre credor e devedor, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal. Súmula 421 do eg. STJ e julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.199.715/RJ.
IV - Apelação e remessa necessária desprovidas.